Tribunal: TJMT
Processo: 1009038-18.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009038-18.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO LUCIO CARDOSO - CPF: 779.811.621-49 (RECORRENTE), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que afastou a aplicação de multa cominatória (astreintes) sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos à execução opostos pelo devedor são tempestivos e se a exigência de intimação pessoal para a incidência da multa cominatória pode ser mitigada diante da ciência inequívoca do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos Juizados Especiais, o prazo para embargos à execução conta-se do depósito espontâneo,
conforme Enunciado
156 do FONAJE. A intempestividade dos embargos impõe sua rejeição liminar.

4. A Súmula 410/STJ exige intimação pessoal para a incidência da multa por descumprimento de obrigação de fazer. Entretanto, a exigência pode ser mitigada quando o devedor tem ciência inequívoca da decisão judicial, por comparecimento espontâneo aos autos ou reconhecimento expresso da obrigação.

5. No caso, o recorrido compareceu espontaneamente aos autos e reconheceu a obrigação imposta, mas descumpriu reiteradamente a decisão judicial. A negativação indevida do nome do recorrente, mesmo após a determinação de exclusão, justifica a incidência da multa cominatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado provido para reformar a sentença e determinar o pagamento da multa cominatória pelo recorrido.

Tese de julgamento:
“Nos Juizados Especiais, a ciência inequívoca do devedor pode suprir a necessidade de intimação pessoal para a incidência da multa cominatória, especialmente quando há descumprimento reiterado da decisão judicial.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Pedro Lúcio Cardoso contra decisão do Juízo do Juizado Especial Cível de Cáceres/MT, que acolheu os embargos à execução opostos pelo Banco
Bradescard
S.A., afastando a exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em decisão anterior.

O recorrente ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, alegando que seu nome foi indevidamente negativado pela instituição financeira em decorrência de fraude. Concedida liminar, o banco foi intimado eletronicamente a excluir a restrição no prazo determinado, sob pena de multa diária

O banco descumpriu a ordem judicial, motivo pelo qual o recorrente ingressou com cumprimento de sentença, pleiteando o pagamento da multa fixada. O banco realizou o depósito espontâneo da quantia executada em 17/07/2024 e, posteriormente, em 07/08/2024, opôs embargos à execução, alegando ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, conforme exigência da Súmula 410 do STJ.

O juízo de origem acolheu os embargos, afastando a multa cominatória. Inconformado, Pedro Lúcio Cardoso interpõe recurso, alegando: (i) intempestividade dos embargos, pois o prazo começou a contar do depósito espontâneo, conforme Enunciado 156 do FONAJE; (
ii
) ciência inequívoca do recorrido, que compareceu espontaneamente aos autos e reconheceu a obrigação imposta; e (
iii
) descumprimento reiterado da decisão judicial, o que justifica a aplicação da multa.

O banco recorrido apresentou contrarrazões, sustentando a tempestividade dos embargos e reafirmando a necessidade de intimação pessoal, sob pena de inexigibilidade da multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

O recurso merece provimento.

Inicialmente, quanto à tempestividade dos embargos à execução, o Enunciado 156 do FONAJE estabelece que, nos Juizados Especiais, o prazo de 15 dias para oposição de embargos começa a contar do depósito espontâneo da garantia do juízo. No caso, o depósito foi realizado em 17/07/2024 (quarta-feira) e, portanto, o prazo final para oposição dos embargos era 06/08/2024. Como os embargos foram apresentados apenas em 07/08/2024, resta configurada a intempestividade, devendo ser rejeitados de plano.

No tocante à necessidade de intimação pessoal para exigibilidade da multa cominatória, verifica-se que o banco recorrido compareceu espontaneamente aos autos, manifestando ciência inequívoca da obrigação imposta e informando o cumprimento parcial da ordem judicial. Além disso, há nos autos provas de que, mesmo após alegar cumprimento, o recorrido voltou a negativar o nome do recorrente, descumprindo reiteradamente a determinação judicial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem mitigado a exigência da intimação pessoal, especialmente quando o devedor teve ciência inequívoca da obrigação e compareceu espontaneamente aos autos. Nesse sentido, o TJMT já decidiu que a ausência de intimação pessoal pode ser superada se o ato processual for suprido pelo comparecimento espontâneo do devedor, desde que tenha sido plenamente informado da ordem judicial (TJMT - AI 1000514-50.2023.8.11.0000).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ SUPERADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A intimação por meio eletrônico, realizada pela pessoa do advogado, é válida para execução de sentença, conforme artigo 513, §2o, I, do Código de Processo Civil/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor.

2. Súmula 410 do STJ superada pelas disposições do Código de Processo Civil/2015.

3. Multa cominatória mantida, para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer.

4. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, artigos. 513, §2o, I, e 537, §4oe Lei n. 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes: TJ-MT, Recurso Inominado n. 1057612-24.2022.8.11.0001, Rel.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgada em 27/11/2023 e TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1019837-46.2020.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 23/03/2021.

(N.U 1052170-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/202
2

Portanto, afastar a multa cominatória implicaria premiar o descumprimento deliberado da ordem judicial e estimular condutas processuais protelatórias. As astreintes têm natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação e garantir a efetividade da tutela jurisdicional, conforme disposto no art. 537 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau

e
rejeitar os embargos à execução e
determinar a exigibilidade da multa cominatória aplicada ao recorrido
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025